Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-64.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002261-64.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.070.331-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 002.004.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA SILVA DE CARVALHO - CPF: 068.012.441-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ASSISTENTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA SILVA DE CARVALHO - CPF: 068.012.441-16 (APELANTE), ADRIANO JOSE SILVA DOS SANTOS - CPF: 033.070.331-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO E DECRETO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – DOIS RECURSOS -
I)
RECURSO DA CONVIVENTE DO RÉU – RESTITUIÇÃO DO BEM
–
1. PRELIMINAR DA PGJ
– ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA
– ACOLHIMENTO – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO RÉU – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PROPRIEDADE COMUM – MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO –
I
I) APELO DA DEFESA DO RÉU
–
2. PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA DOMICILIAR
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO MONITORAMENTO E FLAGRANTE DA MERCANCIA –
3.
ABSOLVIÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – COERÊNCIA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA
PARA NÃO CONHECER O RECURSO DA CONVIVENTE DO RÉU –
PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO
,
RECURSO
DESPROVIDO
–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) A condição de proprietário é necessária para que se admita a legitimidade da parte para reivindicar a restituição do bem apreendido. Não sendo o Apelante o proprietário do veículo apreendido, carece a ele legitimidade para pleitear a sua devolução.”
(TJ-MG Nº10134210014020001, Rel. Rubens Gabriel Soares, Câmaras Criminais, Publicação: 26/04/2022).

2.
Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante do ato de mercancia;

3.
Impõe-se manter a condenação do apelante pelo delito de Tráfico ilícito de drogas, se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemplou prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de 4 porções de pasta base de cocaína (25,19g),
tudo aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adriano José Silva Dos Santos
foi condenado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de
6 anos, 9 meses
e
20 dias
de reclusão

e
680 dias-multa,
bem como decretou-se o perdimento dos bens apreendidos, com fulcro no art. 63 da Lei nº. 11.343/06
(ID 170628216).

PRIMEIRO APELO:

Valéria Silva De Carvalho, companheira de Adriano,
se insurgiu contra a sentença de ID 170628216,
visando à

restituição da motocicleta apreendida
(
HONDA CB300r,
placa OBH5H80, RENAVAM: 00492746214)
, alegando que também é proprietária do bem, uma vez que possui união estável com o
Adriano
desde

06.06.2020 e que a motocicleta foi adquirida por meio lícito e não era utilizada para o cometimento de delitos (ID 170628217).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 170628226).

A ilustrada
PGJ

em parecer, opinou pelo
não conhecimento do recurso
por ilegitimidade da apelate
Adriana,
e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID
175504679)
, conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal – Pedido de Restituição de Motocicleta – Sentença condenatória que determinou o perdimento do bem –
Preliminar da PGJ: Ilegitimidade de parte:
Veículo registrado (CRLV) em nome do convivente da apelante – Ausência de comprovação de propriedade – Ilegitimidade para pleitear a restituição – Não conhecimento do recurso –
Mérito:
Alegação de que a motocicleta foi adquirida em união estável e de forma lícita, sendo utilizada como meio de transporte da família – Sustenta que o bem não era usado habitualmente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes – Inviabilidade – Conjunto probatório confirma que o réu fazia uso da motocicleta para realizar entregas de drogas – Perdimento de acordo com determinação legal – Sentença irretocável –
Pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento.
”

Após analisar todo o processo, notei que o réu
Adriano,
embora tivesse manifestado o interesse em recorrer da sentença, conforme certidão de ID 170628221 – Pág. 19, a defesa dele não foi intimada para a presentar as razões recursais, motivo pelo qual determinei a intimação do causídico (ID 180874167).

SEGUNDO APELO
:

Em suas
razões,
a d. defesa de
Adriano José Silva dos Santos,
suscita
preliminar

de
nulidade
pela
busca domiciliar tida por ilegal
, e
no
mérito,
pretende a
absolvição
pela
insuficiência probatória
, sob o fundamento de que não
restou provada a autoria
do crime, ou ainda, porque a
condenação
teria sido embasada
unicamente na palavra dos policiais
(ID 181402179).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
não acolhimento da preliminar
e pelo
desprovimento
do recurso (ID 183606175).

A ilustrada
PGJ

em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
, e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID
189510165)
, conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva –
Preliminar de Nulidade
– Utilização de prova colhida mediante violação de domicílio – Inadmissibilidade – Diligência policial efetivada diante da prática de crime permanente, visando fazer cessar a ação delituosa – ‘Fundadas razões’ para ação policial devidamente demonstradas –
Mérito
: Almeja a absolvição por ausência de provas para embasar a condenação – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos – Réu que guardava/tinha em depósito porções de drogas – Acusado que estava sendo monitorado, confirmando que realizava também a entrega de entorpecentes –
Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

À d. revisão,

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELO DE VALÉRIA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, quando da condenação do réu
Adriano
, como consequência, o magistrado
a quo
decretou o perdimento do veículo Honda/CB 300r, Cor Azul, Ano 2012, Placa OBH5H80/MT, na medida em que era utilizado por ele para a prática do tráfico de drogas.
No entanto,
Valéria Silva De Carvalho
, na condição de convivente, pleiteou
a restituição da motocicleta,
alegando que o bem não era utilizado para fins ilícitos e que, apesar de registrado em nome de
Adriano
, convive com ele em união estável há mais de três anos, de modo que, também é proprietária.

A PGJ, em seu parecer, almejou o não conhecimento do apelo interposto por
Valéria
, por falta de legitimidade dela para pleitear a restituição do veículo, e a razão lhe assiste.

A motocicleta está registrada em nome de
Adriano
(Id. 170628178) e malgrado a tentativa de
Valéria
em obter a restituição do bem alegando que foi adquirido durante a união estável com ele e com os proventos do trabalho lícito de ambos, a alegação não foi satisfatoriamente comprovada.

Quanto à alegação de que convivem em união estável desde 6.6.2020, nota-se que a escritura pública declaratória de união estável anexada ao Id. 170628177 é datada de 15.2.2023 (um dia após o crime) e o seu teor comprova, tão somente, que
Adriano
e
Valéria
compareceram em cartório naquele dia e afirmaram ao Tabelião que convivem em união estável desde 6.6.2020.

Portanto, o referido documento não comprova a união estável antiga ou que o bem foi adquirido em conjunto, inexistindo qualquer meio de prova colacionado ao feito capaz de ensejar essa conclusão, não bastando a mera alegação.

Nesse contexto, não comprovada a propriedade comum do veículo apreendido, conclui-se que
Valéria
não possui legitimidade postulatória, pois,
“(...) O proprietário do bem apreendido é quem possui legitimidade para pleitear a restituição (...)”
(N.U 0001501-67.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Nesse sentido, colaciono pertinente julgado do TJMG:

“(...) A condição de proprietário é necessária para que se admita a legitimidade da parte para reivindicar a restituição do bem apreendido. Não sendo o Apelante o proprietário do veículo apreendido, carece a ele legitimidade para pleitear a sua devolução.” (TJ-MG - APR: 10134210014020001 Caratinga, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Mas ainda que estivesse comprovada a propriedade comum da motocicleta, ainda assim, seria inviável sua restituição. Realmente, pois, há nos autos prova robusta de que era
utilizada pelo réu para
o transporte e comercialização de entorpecentes
, tanto que, ele foi surpreendido pelos policiais deslocando-se com a motocicleta para realizar a venda de droga a um usuário.

Sobre o assunto, eis o posicionamento deste TJMT:

“(...)
O perdimento de veículo empregado na prática do tráfico de drogas é consequência lógica da sentença condenatória [art. 63, da Lei n. 11.343/2006] (...)”
(N.U 1028816-17.2022.8.11.0003, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2023)

“(...)
In casu
, não há que se falar em restituição, pois, restou comprovado que o veículo apreendido era utilizado como instrumento para concretizar a prática de tráfico de entorpecentes (...) Assim, o decreto de perdimento é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico, conforme as regras contidas no art. 63 da Lei n. 11.343/2006, no art. 91 do Código Penal e parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal.” (N.U 10047381820208110006, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)

Logo, comprovada a traficância exercida pelo réu com a utilização do bem como instrumento para prática do delito, seria descabida a pretensão da restituição.

Diante de todas essas considerações, constatando-se a falta de legitimidade da apelante para pleitear a restituição do bem apreendido, que é de propriedade do réu,
acolho a preliminar
arguida pela PGJ e deixo de conhecer o apelo de
Valéria Silva De Carvalho
.

APELO DA DEFESA DO RÉU – VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente
Adriano José Silva Dos Santos
busca a
nulidade das provas obtidas
por meio de busca domiciliar, dizendo, em resumo, que o ingresso dos policiais em sua residência
foi ilegal, pois não observou as hipóteses legais que excepcionam a inviolabilidade do domicílio, inexistindo autorização dos moradores ou mandado judicial para legitimar a medida invasiva.

Contextualizando os fatos,
os policiais militares
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
relataram nas fases policial e judicial, que obtiveram informações, na véspera do delito, de
que o réu havia adquirido porções de entorpecente para a traficância. Assim, realizaram monitoramento em frente ao domicílio dele e o avistaram saindo com a sua motocicleta, oportunidade em que passaram a acompanha-lo. Em seguida, em local ermo, ele se encontrou com o usuário
José Adriano Augusto da Silva
(já conhecido no meio policial), motivo pelo qual, realizaram a abordagem de ambos, momento em que
Adriano
dispensou uma porção de substância entorpecente no chão.

Além disso, consta dos autos, que os policiais possuíam relatos pretéritos sobre a mercancia de drogas na residência do réu, cujo delito era objeto de investigação pelos policiais, como se denota do Relatório de Investigação de n. 2022.13.3916, datado de 24.01.2022, e protocolado na 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT, acostado no Id. 170617743, evidenciando-se, por conseguinte a fundada suspeita da traficância.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

A Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

E além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência e realizarem busca domiciliar, pois, havia investigação pretérita acerca da mercancia de drogas pelo réu, além de prévio monitoramento por meio do qual os policiais o surpreenderam em pleno ato de comercialização de droga. E foi em decorrência disso, que os agentes da Lei ingressaram no domicílio do réu, e o fizeram com razão, diante da motivada suspeita de que ele poderia ter mais substância entorpecente armazenada em seu domicílio, até mesmo porque, foi de lá que os policiais o viram saindo portando droga para a venda.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“(...) Não se verifica constrangimento ilegal se já haviam prévias denúncias e investigações, além de monitoramento, a justificar a compreensão de tráfico em desenvolvimento na casa, as quais indicavam que, no dia dos fatos os denunciados receberiam grande quantidade de droga, motivo pelo qual foi realizada campana, na qual foi identificado o alto fluxo de pessoas no imóvel, o que justificou a incursão na residência e a localização das drogas. (..)” (AgRg no REsp 1878989/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual
,
afasto a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que no dia 14.2.2023, por volta das 19 horas, na Rua Ararco, nº 1968-N, Jardim Europa, Tangará da Serra/MT,
Adriano José Silva Dos Santos
,

tinha em depósito, guardava drogas, expunha à venda e vendia drogas, consistentes em 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína (25,19g), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após regular tramite processual, ele foi condenado como autor do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa, contudo, n
este grau de jurisdição, superadas as questões preliminares,
Adriano
pleiteou sua absolvição por insuficiência de provas.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 170617740, 170617742, 170617744 e 170628210/12), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 170617736), Auto de Apreensão (Id. 170617739), e Laudo Pericial (Id. 170628157), que revela a apreensão de 25,19g de cocaína.

Na fase investigativa, os investigadores de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
afirmaram que obtiveram informações de que
Adriano José Silva dos Santos
,
conhecido como
“Bola”
, teria adquirido, junto à
Jhallyton Silveira de Andrade
(gerente de distribuição de drogas do “Comando Vermelho”), substância entorpecente em quantidade suficiente para o comércio. Assim, passaram a realizar o monitoramento de
Adriano
e ao avistá-lo saindo de motocicleta, o acompanharam. Ele parou em um local ermo (atrás do Big Master da rua 1), onde se encontrou com um usuário de drogas conhecido no meio policial (
José Adriano Augusto da Silva
). Assim, diante disso, os agentes policiais realizaram a abordagem deles, momento em que o réu dispensou a porção de droga que estava em sua mão. Próximo ao réu, encontraram a droga e com o usuário de droga, encontraram valor em dinheiro. No interior da residência do réu, localizaram
outras porções de entorpecente, sendo que, no total foram apreendidas quatro porções de pasta base de cocaína pesando 25,19g.

Malgrado o apelante alegar que a condenação está subsidiada apenas por provas colhidas na fase inquisitorial, denota-se que as testemunhas
Itamar Cleiton Souza Xavier
e
Luiz Paulo Mietschikoski Foletto
,
foram ouvidas na fase judicial, e confirmaram
in totum
suas declarações extrajudiciais.

Oportuno ressaltar que o fato de as testemunhas serem agentes policiais
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Nesse sentido, aliás, eis o que estabelece o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
Lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

O apelante negou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, afirmando que, no momento em que foi abordado pela polícia, estava em um bar e não possuía drogas, e que não havia entorpecentes em sua residência. Entretanto, deixou de relatar qualquer problema com os policiais responsáveis pelo flagrante, que justificasse a conduta deles de atribuir-lhe “falsamente” a prática de crime tão grave. Portanto, há que se dar crédito à versão apresentada pelos militares, devendo, consequentemente, ser mantida a sentença condenatória.

Além disso, a versão apresentada pelo apelante, ao ser confrontada com o relato feito por sua companheira em sede policial, é contraditória, porquanto, ele aduziu que durante a busca domiciliar permaneceu do lado de fora da casa, já sua companheira afirmou em Delegacia que o réu acompanhou as buscas realizadas pelos policiais.

Não bastasse, as palavras dos policiais civis foram corroboradas pelo depoimento extrajudicial do usuário de droga
José Adriano Augusto da Silva
, dizendo que conhece o réu há quase dois anos, já comprou drogas dele em outra ocasião. No dia do fato, ligou para ele e pediu uma porção de pasta base; marcaram a entrega atrás do Big Master da rua 01, mas assim que ele chegou em sua motocicleta para entregar a droga, foram abordados pelos policiais civis.

Enfim, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que o apelante transportava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,

a sentença condenatória pelo crime de Tráfico de Drogas deve ser mantida.

Ilustrando o raciocínio, colaciono julgados desta Corte Estadual:

“(...)
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, impõe-se registrar que os depoimentos dos agentes públicos ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”. (N.U 1015771-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023).

“(...)– É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (...)”. (N.U 1004315-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022).

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, se a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto,
acolho a preliminar da PGJ
e
deixo de conhecer
do recurso interposto por
Valéria Silva De Carvalho
por falta de legitimidade postulatória. Outrossim, em

sintonia
com o parecer da PGJ
,
r
ejeito a preliminar
da defesa de
Adriano
, e no mérito,
nego provimento
ao seu apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024